Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-56.2020.8.11.0106
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000344-56.2020.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANTILIA GOUVEIA DOS SANTOS - CPF: 873.310.041-15 (EMBARGANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), SANTILIA GOUVEIA DOS SANTOS - CPF: 873.310.041-15 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE SUCUMBENCIA – INADMISSIBILIDADE – AUSENCIA DE VENCEDOR E VENCIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que rejeitou os embargos de declaração (
no 1000344-56.2020.8.11.0106) opostos
por ela, contra SANTILIA GOUVEIA DOS SANTOS, e a condenou ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o) (cf. Id. no152141652).

A Seguradora/embargante alega que o v. acórdão padece de contradição e omissão, uma vez que não foi analisada a alegação de que
“diferentemente do que consta no acórdão embargado ID 138776153, a autora/embargada, não se tornou vencedora depois do julgamento da apelação, pelo contrário, a sentença foi anulada para o retorno dos autos ao primeiro grau, para regular processamento do feito (...) não há condenação estabelecida no primeiro grau e sequer no segundo grau, pois, conforme já citado o a decisão da apelação foi no sentido de anular a sentença e devolução do processo para regular processamento do feito (...) assim, não há razão para condenação da embargante nesse momento em honorários de sucumbência, visto ausência de condenação
” ademais,
“cumpre enfatizar que os embargos de declaração não tem o cunho de retardar o prosseguimento do feito, mas apenas para sanar as decisões conflitantes (...) devendo então ser afastada a multa aplicada no acordão ID 152141652”
.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, e, consequentemente, afastada qualquer inversão de ônus sucumbencial, visto que não há condenação e também afastada a multa estabelecida (cf. Id. no153061658).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no153951674).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Realmente, a decisão embargada restou omissa ante a ausência de apreciação quanto a não probabilidade da inversão dos horários de sucumbência, visto que o acordão ID no 122057977, deu provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença, determinando a devolução dos autos à instancia de origem, assim não havendo condenação.

Sem delongas, visto que o acordão do Recurso de Apelação no 1000344-56.2020.8.11.0106, deu provimento ao recurso, cassando a r. sentença, determinando a devolução dos autos à instancia de origem, não houve condenação, não havendo condenação, nenhuma das partes restou vencida, não sendo, portanto, o caso de se aplicar o contido no art. 20 do CPC.

Por essas razões acolho os embargos de declaração,

com efeitos infringentes, para suprir a omissão detectada, afastando a condenação da embargante aos ônus de sucumbência, e consequentemente, afastar a multa aplicada nos embargos anteriormente interposto pela mesma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023